Tribunal: TJMT
Processo: 1008381-59.2021.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008381-59.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DEVARCI FILHO DUARTE AZEVEDO - CPF: 040.458.421-79 (APELADO), JOAB DE ALMEIDA - CPF: 026.321.331-57 (APELADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), LUCIANO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 992.875.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON JOSE DA SILVA - CPF: 033.635.728-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WILMO CAMARGO FERNANDES - CPF: 732.355.121-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO LUCIO DAMBROS - CPF: 015.601.441-65 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMETAL IMPLEMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS EIRELI - CNPJ: 01.606.913/0001-19 (VÍTIMA), ADRIANO MARIANO SILVA SOUZA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEVARCI FILHO DUARTE AZEVEDO - CPF: 040.458.421-79 (APELANTE), JOAB DE ALMEIDA - CPF: 026.321.331-57 (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DE QUALIFICADORA. READEQUAÇÃO JURÍDICA. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, reconhecendo a prática de furto simples por um dos acusados e absolvendo o outro por insuficiência de provas. O Ministério Público busca a condenação do absolvido e o reconhecimento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e concurso de agentes. A defesa postula absolvição por ausência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para absolver o acusado condenado; (ii) examinar se o corréu absolvido deve ser condenado; (iii) analisar o cabimento das qualificadoras do art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e materialidade do delito encontram-se comprovadas por imagens de câmeras, relatório de monitoramento eletrônico e depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório, em conformidade com entendimento jurisprudencial sobre a validade desses elementos.

4.

A absolvição do corréu deve ser mantida, ante a inexistência de provas suficientes de sua participação na empreitada delitiva, não se comprovando comunhão de desígnios com o agente condenado.

5.

A qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser reconhecida, com base em prova testemunhal firme e coerente quanto ao uso de cadeado e corrente rompidos, sendo dispensável o exame pericial quando inviável sua realização.

6.

A qualificadora do concurso de pessoas foi corretamente afastada, em razão da ausência de comprovação segura da atuação de mais de um agente, especialmente diante da absolvição do corréu e da não identificação dos demais envolvidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso da defesa improvido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por furto pode se apoiar em monitoramento eletrônico, imagens e depoimentos policiais, desde que coerentes e suficientes para demonstrar a autoria.

2.

A ausência de certeza quanto à participação de corréu impõe a manutenção da absolvição, com base no princípio do in dubio pro reo.

3.

A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida com base em prova testemunhal, quando inviável a produção de laudo pericial.

4.

O afastamento da qualificadora do concurso de agentes é devido quando não comprovada a efetiva atuação conjunta de múltiplos agentes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, caput e § 4º, I e IV; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.770.014/MT, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 15/12/2020; STJ, AgRg no REsp 1823838/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 16/03/2020; TJMT, IUJ nº 08101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017; TJMT, 0000122-45.2015.8.11.0021, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 10/06/2024

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
1008381-59.2021.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOAB DE ALMEIDA

APELADO: DEVARCI FILHO DUARTE AZEVEDO, JOAB DE ALMEIDA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação criminal
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e

pela defesa de
JOAB DE ALMEIDA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos n. 1008381-59.2021.8.11.0002, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o segundo insurgente nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 63 dias-multa, e para absolver Devarci Filho Duarte Azevedo, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, a defesa de
Joab de Almeida
,
pleiteia sua absolvição por insuficiência de provas
, argumentando que inexistem elementos concretos e inequívocos que demonstrem sua participação na prática delitiva. Afirma que a condenação se baseia apenas em indícios, como a localização de sua tornozeleira eletrônica nas proximidades do local do crime, o que não seria suficiente para um decreto condenatório. Invoca o princípio do
in dubio pro reo
, sustentando que não foram produzidas provas materiais, como apreensão da
res furtiva
com o apelante ou testemunhas presenciais da subtração (id. 288069475).

Por seu turno, o
Ministério Público
pugna pela reforma da sentença, com o objetivo de que seja imposta
condenação
ao apelado Devarci pela prática do delito tipificado no artigo 155, § 4.º, incisos I e IV, do Código Penal. Requer, ainda, que sejam reconhecidas, quanto ao apelado Joab de Almeida, as
qualificadoras
referentes à destruição de obstáculo e ao concurso de agentes, igualmente previstas no § 4.º, incisos I e IV, do mesmo dispositivo legal.

Por sua vez, a defesa de
Joab de Almeida
,
pleiteia sua absolvição por insuficiência de provas
, argumentando que inexistem elementos concretos e inequívocos que demonstrem sua participação na prática delitiva. Afirma que a condenação se baseia apenas em indícios, como a localização de sua tornozeleira eletrônica nas proximidades do local do crime, o que não seria suficiente para um decreto condenatório. Invoca o princípio do
in dubio pro reo
, sustentando que não foram produzidas provas materiais, como apreensão da
res furtiva
com o apelante ou testemunhas presenciais da subtração (id. 288069475).

Em contrarrazões vistas no id. 288069480 e no id. 288069489, o Ministério Público e a Defensoria Pública
rechaçam as pretensões formuladas pela parte adversa
e pugnam pelo
desprovimento
dos apelos contrários aos seus interesses.

A defesa de
Devarci Filho Duarte Azevedo
também ofertou contrarrazões ao recurso ministerial, sustentando a fragilidade probatória no tocante à sua participação no delito, argumentando que o fato de ser proprietário do veículo utilizado no crime não é suficiente para comprovar sua autoria delitiva, razão pela qual a sentença absolutória deve ser mantida integra (id. 288069488).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Roberto Aparecido Turin, é pelo
desprovimento
do recurso defensivo e
provimento
do recurso ministerial, devendo ser reformada a sentença a fim de que seja o apelado Devarci condenado pelo crime de furto qualificado, bem como incluídas as qualificadoras do concurso de pessoas e rompimento de obstáculo em relação ao apelado Joab, consoante entendimento assim sumariado:

“Acusado Joab de Almeida condenado nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal, a pena de 01 ano, 07 meses e 07 dias de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 63 dias-multa e acusado Devarci Duarte Filho Azevedo, absolvido com fundamento no art. 386,VII, do CPP – Inconformismo da defesa de Joab- Absolvição por insuficiência probatória Autoria e materialidade comprovadas- Depoimento dos policiais corroborados pelo relatório de monitoramento- Pelo desprovimento do recurso Inconformismo ministerial – Pretendida a condenação do apelado Devarci como incurso nas penas do crime de furto, bem como a inclusão das qualificadoras do concurso de pessoas e rompimento de obstáculo para ambos os acusados– Pretensões procedentes – Provas suficientes a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada nos autos – Depoimento das testemunhas policiais – Veículo utilizado na prática do crime pertencente ao apelado – Testemunho policial que merece credibilidade, sobretudo porque colhido mediante compromisso de dizer a verdade, sob as penas da lei- Qualificadoras comprovadas – Pelo provimento do recurso.”
(id. 292601350).

É o relatório.

A douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025